Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIALIZADO (GAEE). DIREITO RECONHECIDO. PEDIDO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL INDEVIDA. QUESTÃO DIVERSA DA DEBATIDA NA ADPF 615 MC/DF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para antecipação da tutela devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A lide concentra-se, de fato, no requerimento do pagamento de diferenças salariais a título de GAEE. Portanto, é possível identificar que não se discute o direito a percepção da GAEE, uma vez que a agravante teve reconhecido o seu direito à percepção pela administração.
2. Assim, o caso em apreço não se amolda à hipótese fática discutida na ADPF 615 MC/DF, não versando sobre pedido de extensão da Gratificacao de Atividade de Ensino Especial a professores que nao atendiam ou nao atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situacoes de risco e vulnerabilidade. Nesse passo presente a probabilidade do direito.
3. Quanto ao perigo de dano, importa dizer que a diferença salarial requerida tem caráter alimentar, devendo o processo originário retomar o curso processual.
4. Agravo conhecido e provido para determinar o seguimento do curso processual.